Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-48.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002629-48.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 482.025.091-49 (EMBARGANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002629-48.2022.8.11.0010.

EMBARGANTE: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES.

EMBARGADOS: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES
em desfavor de acórdão proferido em ID. 232306164, que
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo mesmo.

Sustenta o Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
“Em tendo sido suscitado pelo embargante a falsidade de documental, e não tendo sido produzida a prova pericial pretendida pelo Embargante, por entender o Juízo de piso pela clara e cristalina invalidade dos documentos apresentados, em entendendo este Eg. Tribunal de forma distinta, necessário que este Tribunal esclareça o seu julgado, apresentando as premissas fáticas que levaram a conclusão de validade dos documentos expressamente impugnados pelo autor, em especial no que tange a assinaturas nele apostas, ou determine o retorno dos autos para realização da perícia grafotécnica requerida pelo Autor, ora Embargante, para fins de verificar a regularidade das assinaturas dispostas nos documentos apresentados pelas embargantes, sob pena de cerceamento de defesa. b) - tendo sido suscitado desde a Inicial e deferido em decisão saneadora os benefícios da justiça gratuita ao Autor/Embargante, estando comprovado o estado de hipossuficiência do mesmo, REQUER que este Tribunal conheça dos presentes embargos declaratórios, aclarando o julgado e se manifestando explicitamente acerca do fato e, se V. Exas. assim entenderem, impingindo efeito modificativo aos presentes Embargos, para afastar/suspender a condenação da Embargante/Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, já que beneficiário da justiça gratuita.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto a negativa dos documentos apresentados pela Embargada, tal questão foi expressamente analisada no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

Pois bem. É inquestionável que entre o Apelado e o Banco Recorrente vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII).

Pari passu, é cediço que em se tratando de demanda em que o Autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

In casu, da análise dos documentos lançados aos autos, em especial a contestação de ID n. 215249697, verifica-se que o Banco logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre ambos, apresentando para tanto o contrato de empréstimo com a biometria facial do Apelado no empréstimo realizado, bem como os comprovantes de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra a alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial.

Assim, o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo, em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), torna irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este Egrégio

Tribunal de Justiça:

“ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). (N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão

não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.”

Ao arremate, assinalada a legalidade do procedimento em epigrafe, não há falar em danos morais ou devolução do montante.

Ante a todo exposto, DOU PROVIMENTO ao

Recurso interposto, invertendo os ônus sucumbencial.

É como voto.”.

Indeferido o pedido de prova grafotécnica, não houve Recurso pela parte, bem como despicienda por tratar-se de assinatura virtual, conforme posto na decisão singular
“Assim, tratando-se de contrato digital, assinado de forma eletrônica, indefiro o pedido de produção de

prova pericial, haja vista que a parte autora limitou-se a requerer a realização da referida prova “para fins de comprovação da falta de autenticidade documental” (sic), sem especificar o tipo de perícia que pretende realizar.”

Com relação à Justiça Gratuita, registra-se que não houve sua revogação no Acórdão sendo desnecessário que seja expresso no dispositivo por corolário lógico.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024